Tribunal: TJSP
Processo: 2166502-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação aos cálculos do DEPRE. Insurgência. Recurso distribuído à C. 4a de Direito Público, determinada a redistribuição livre ante julgamento de apelação, interposta nos autos da ação ordinária, anteriormente à edição da Resolução 194/2004, do C. Órgão Especial deste E Tribunal. Julgamento, no entanto, de apelo interposto nos autos de embargos à

Ementa:
Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação aos cálculos do DEPRE. Insurgência. Recurso distribuído à C. 4a de Direito Público, determinada a redistribuição livre ante julgamento de apelação, interposta nos autos da ação ordinária, anteriormente à edição da Resolução 194/2004, do C. Órgão Especial deste E Tribunal. Julgamento, no entanto, de apelo interposto nos autos de embargos à execução posteriormente àquela edição, a configurar prevenção. Conflito de Competência suscitado.